Tribunal: TJSP
Processo: 0010000-82.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Reapreciação – Tema 123 do STF – Impossibilidade de aplicação retroativa da lei sobre planos de saúde aos contratos firmados antes de sua vigência – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado – Julgamento com fundamento na aplicação do CDC – Manutenção - Acórdão retratado em parte sem modificação do resultado.